Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MORA. OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS. PRAZO CERTO PARA CUMPRIMENTO. EX RE. JUROS DE MORA. PLANILHA DEMONSTRATIVA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. MONTANTE ATUALIZADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSTAR. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da fixação do termo inicial da fluência dos juros de mora no contexto de obrigação líquida com prazo certo para cumprimento.
2. A mora é a situação jurídica decorrente do não cumprimento da obrigação, situação em que se tem por certo o débito e as respectivas partes, devedora e credora. 2.1. A regra prevista no art. 397 do Código Civil dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 2.2. Com efeito, tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
3. Ocorre, no entanto, que no momento da propositura da demanda, a autora juntou aos autos a planilha demonstrativa de evolução do débito, revelando o respectivo montante atualizado da obrigação.
4. Saliente-se, a esse respeito, que a referida quantia considerou: a) os juros compensatórios; b) a correção monetária; e c) os demais consectários legais relativos aos encargos de mora, resultando no montante de R$ 29.914,71 (vinte e nove mil e novecentos e quatorze reais e setenta e um centavos).
5. A importância descrita na celebração do aludido negócio jurídico é de apenas R$ 13.123,40 (treze mil e cento e vinte três reais e quarenta centavos).
6. Observe-se, nesse contexto, que para evitar bis in idem ou excesso na quantificação do valor do crédito, evidenciado pela planilha demonstrativa de evolução do débito, o termo inicial de fluência dos juros de mora deve corresponder a data do ajuizamento da ação.
7. Verifica-se, portanto, que o termo inicial dos consectários legais relativos aos encargos de mora, fixado na sentença recorrida, tendo como critério a data do ajuizamento da ação, impede a configuração de bis in idem.
8. Recurso conhecido e desprovido.